Tribunal: TJDFT
Processo: 0720595-14.2022.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0720595-14.2022.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: JOSE JUVENIL PARENTE RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Vieram aos autos a petição de ID 61286175 – com a notícia da morte do réu - e a respectiva certidão de óbito (IDs 61286175 e 61286182). Remetidos os autos à d. Procuradoria de Justiça, esta, confirmado o falecimento, oficiou pela extinção da punibilidade do réu (ID 61531357). Declara-se extinta a punibilidade do réu - José Juvenil Parente -, nos termos do art. 107, I, do CP e art. 62 do CPP. Transitada em julgado, retornem os autos ao juízo de origem. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de julho de 2024. Desembargador JAIR SOARES